Tribunal: TJSP
Processo: 1501925-64.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CRIME DE BAGATELA IMPRÓPRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 589, DO COL. STJ – PENA E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501925-64.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante FABIANO
SOARES AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624
Comarca de Tatuí
Apelante: Fabiano Soares Aguiar
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.879
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA

NÃO
ACOLHIMENTO

INAPLICABILIDADE DO CRIME DE BAGATELA
IMPRÓPRIA
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 589,
DO COL. STJ
PENA E REGIME INICIAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fabiano
Soares Aguiar contra a r. sentença de fls. 57/61, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o do Cód. Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 meses de
detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.
Inconformado, recorre (fls. 64/70), pleiteando
absolvição por atipicidade material da conduta, com fulcro no art.
386, inc. III do Cód. de Processo Penal.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
74/79).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo não provimento do recurso (fls. 89/91).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “(...) no dia 1o de agosto
de 2019, durante a noite, na Rua Onze de Agosto, no 1000, cidade e
Comarca de Tatuí, FABIANO SOARES AGUIAR, qualificado a fls.10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624 -Voto no
3
prevalecendo-se das relações domésticas com a vítima, ofendeu a
integridade corporal de sua esposa Nislei de Arruda Aguiar, causando-
lhe lesões corporais (laudo de exame de corpo de delito a fls.11/12)” (fl.
01).
Segundo o apurado, “(...) vítima e denunciado
foram casados por 14 anos e possuíam dois filhos. Ocorre que Nislei
resolveu se separar do marido e deixou o lar conjugal, levando os filhos
consigo.
Uma semana depois da sua saída de casa, no dia 1o
de agosto de 2019, o denunciado, contrariado, foi até a residência onde a
vítima estava residindo, onde adentrou o imóvel e agrediu Nislei,
desferindo-lhe um soco no seu olho, após o que passou a apertar seu
pescoço, dando assim causa aos ferimentos leves descritos no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 11/12, consistentes em equimoses no
pescoço, edema e hematomas em pálpebra superior e inferior do olho
esquerdo” (fls. 01/02).
A materialidade delitiva está comprovada no
boletim de ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial n.o 297.523/2019
(fls. 14/15), e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Ouvida nesta teleaudiência, e sem demonstrar
qualquer intenção de prejudicar injustamente o ex-marido (aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624 -Voto no
4
adiantou às fls. 12 o desinteresse no prosseguimento do feito, o que hoje
ratificou), com o qual conviveu por cerca de quinze anos, tendo gerado
dois filhos, Nislei, mantendo, na essência, o relato de solo policial, fls. 09
(com a correção sobre o local dos fatos, na verdade, na Rua Zilá de
Aquino, circunstância periférica e que em nada prejudicou o exercício da
ampla defesa, diga-se), e naquilo que interessa, informou que, recém
separada do Réu, teve a sua casa invadida por ele no dia dos fatos, sob o
pretexto de se apoderar de um veículo que deveria ficar com o mesmo
(mas desde que entregasse a moto, dela) sendo então agredida
fisicamente, com tapa no rosto e apertão no pescoço, disso
derivando os ferimentos constatados no laudo de fls. 14/5, consistentes
em equimose em pescoço e edema e hematomas em pálpebras superior e
inferior do olho esquerdo. A depoente acresceu que as agressões se deram
na presença dos filhos comuns, de 14 e 9 anos à época.
Interrogado, o acusado, que não havia negado as
agressões já em solo policial, fls. 13, disse que em virtude de um AVC
pretérito, sofria de lapsos de memória e por isso lembra-se apenas que foi
até aquela casa buscar o veículo, inclusive exigindo a abertura do portão
e, já ali dentro, tendo a mulher vindo na direção dele, pode ter levantado
de forma abrupta as mãos, embora não seja de sua índole agredir.
Indagado, disse que não duvida, todavia, da narrativa da ex,
confessando, embora de forma tímida, a prática dos fatos
penalmente relevantes. Veja-se que embora se fulcre no lapso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624 -Voto no
5
memória para as agressões, o acusado, que segundo Nislei já se
encontrava recuperado das sequelas do AVC, lembrou detalhadamente
circunstâncias laborais e familiares daquela época, com destaques para os
meses e dias da semana, bem como do motivo porque se fez presente na
casa da ex (retirar o carro) e, inclusive, da exigência para que ela abrisse
o portão, esquecendo-se apenas e sugestivamente do momento do ataque,
a indicar, em última análise, vergonha do episódio” (fls. 58/59

original sem destaque).
Como se percebe, a prova acusatória é
satisfatória à prolação do édito condenatório, inexistindo
questionamento defensivo sobre eventual fragilidade do conjunto
probatório alicerçado na segura e convincente palavra da vítima e
na, como bem destacado na r. sentença, tímida confissão judicial.
No ponto central do recurso, pugna a defesa
pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois: “O
acusado é um cidadão correto, sendo o ora julgado apenas uma infeliz
associação de fatos, vez que tomou a ação por estar com sua consciência
alterada pela condição física em razão do AVC assim com psicológica
mente pela destruição do lar feita de forma sorrateira pela vítima.
Praticou o ato na tentativa de obter de forma irregular resolver uma
questão que afligia a família pois precisava pegar o carro para trabalhar,
mas que a vítima entrou na frente para dificultar a condição. Tanto é
verdade que ela própria abriu o portão para ele pegar o veículo e depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624 -Voto no
6
entrou na frente dele para dificultar a ação. Cabendo perfeitamente a
aplicação do princípio da insignificância. Senão vejamos, para a
aplicação do princípio da insignificância, leva-se em consideração que
uma ação humana para ser tipificada, ou seja, considerada crime, a
conduta do agente deverá se ajustara um tipo penal, como também
deverá ser materialmente lesiva a bens jurídicos RELEVANTES da
sociedade. Verifica-se a lesão produzida foi mais um acidente sem
grandes consequências, aplicando o princípio nas hipóteses em que a
conduta é considerada insignificante, como também do resultado” (fls.
64/65).
Não se há falar em crime de bagatela imprópria
referente aos crimes praticados contra mulher no âmbito das
relações domésticas, em especial atenção ao bem jurídico
tutelado1.
Para consolidação da larga jurisprudência, o
Col. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula no. 589: “É
inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Quanto à dosimetria da pena, inexiste reclamo
1 AgInt no HC 369673 / MS. Rel. Min. Rogério Shietti Cruz T6
J. 14/02/2017. DJe 23/02/2017 e AgRg no HC 319872 / MS. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik T5 J.
01/12/2016. DJe 13/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501925-64.2019.8.26.0624 -Voto no
7
defensivo até porque a pena privativa de liberdade foi
estabelecida no mínimo legal de 03 meses de detenção, a ser
descontada no regime inicial aberto, sem imposição de outra
condicionante.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator